Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-44.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701365-44.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LEMOS PASSOS JUNIOR APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINELLI DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Antônio Lemos Passos Júnior contra a sentença da Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento proposta pelo Condomínio do Edifício Martinelli, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e improcedente os reconvencionais (ID no 26193928, págs. 1-4). 2. Em razão da sucumbência recíproca, ambos foram condenados ao pagamento das custas processuais (50% para cada) e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. A exigibilidade foi suspensa em relação ao réu, diante da gratuidade de justiça deferida. 3. No que tange à reconvenção, o réu/reconvinte também foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à reconvenção. A exigibilidade foi suspensa, diante da gratuidade de justiça concedida, razão pela qual não providenciou o preparo, 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que Antônio Lemos Passos Júnior apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; o balanço patrimonial recente da microempresa da qual é proprietário; extratos bancários da conta pessoa jurídica, referentes aos últimos dois meses; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação. 11. Concluída a diligência, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelado para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar. 12. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO